Tribunal: TJSP
Processo: 0140897-55.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
R DECORRENTE DE PAGAMENTO A MENOR DE TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO DE CREDITAMENTO INDEVIDO – Aplicação da regra prevista no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Multa estabelecida de acordo com a legislação de regência e apesar de elevada, inclusive para servir de fator de inibição da prática de ilícitos fiscais. Orientação do Superior Tribunal de Justiça, que aponta para a admissibilidade da incidência dos juros sobre a multa punitiva.
Preliminar de nulidade de sentença afastada.
Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 0140897-55.2012.8.26.0100; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

26/02/2021

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos previstos na Lei de Execução Fiscal e nos artigos 202 e 203 do CTN, não havendo falar em nulidade.
LANÇAMENTO SUPLEMENTAR DECORRENTE DE PAGAMENTO A MENOR DE TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO DE CREDITAMENTO INDEVIDO – Aplicação da regra prevista no art. 150, § 4o, do

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos previstos na Lei de Execução Fiscal e nos artigos 202 e 203 do CTN, não havendo falar em nulidade.
LANÇAMENTO SUPLEMENTAR DECORRENTE DE PAGAMENTO A MENOR DE TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO DE CREDITAMENTO INDEVIDO – Aplicação da regra prevista no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Multa estabelecida de acordo com a legislação de regência e apesar de elevada, inclusive para servir de fator de inibição da prática de ilícitos fiscais. Orientação do Superior Tribunal de Justiça, que aponta para a admissibilidade da incidência dos juros sobre a multa punitiva.
Preliminar de nulidade de sentença afastada.
Recursos não providos.